Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710417-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DO NASCIMENTO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 18276337, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora